Tribunal: STF
Processo: RE 1349040
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 31):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA OBSERVÂNCIA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. JUÍZO A QUO QUE SE LIMTOU A CUMPRIR OS PARÂMETROS BALIZADOS PELAS COLENDAS CORTES SUPERIORES. DECISÃO QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 1, pp. 68- 70).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação dos arts. 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais afirma-se, em suma, que “ deve ser utilizada, como critério para a correção monetária, o art. 5º Lei nº 11.960/09, que prevê o uso da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária  .” (eDOC 1, p. 96).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 905 do STJ. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 1, pp. 146-149 e eDOC 1, p. 167-174):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 19-F, DA LEI N° 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI N° 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 59, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DJUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA OBSERVÂNCIA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. JUÍZO A QUO QUE SE LIMITOU A CUMPRIR OS PARÂMETROS BALIZADOS PELAS COLENDAS CORTES SUPERIORES. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09). JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 870.947/SE (TEMA 810 STF). DECISÃO PROLATADA PELO MIN. RELATOR LUIZ FUX, AO CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DO CITADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A QUESTÃO FOI DEFINIDA PELO STF EM JULGAMENTO REALIZADO EM 03/10/2019, QUANDO AQUELA CORTE, POR MAIORIA, REJEITOU TODOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DO ACÓRDÃO PROLATADO NO RE 870.947/SE (TEMA 810 STF) E DECIDIU POR NÃO MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, REDATOR PARA O ACÓRDÃO. PREVALECE, POIS, O JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 870.947. ASSIM, COM BASE NO PRECEDENTE ACIMA, CUIDANDO-SE, NA PRESENTE HIPÓTESE, DE RELAÇÃO JURÍDICONÃO TRIBUTÁRIA, DEVE O VALOR DA CONDENAÇÃO SER ACRESCIDO DOS JUROS CUJO ÍNDICE SERÁ O FIXADO PARA AS CADERNETAS DE POUPANÇA, DIANTE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.960/09, E A CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E, CONSIDERANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO ARTIGO NO QUE TANGE À ATUALIZAÇÃO. MANTIDO, PORTANTO, O ACÓRDÃO RECORRIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Após, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, pp. 183-186).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto ao tema em discussão, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente